Tribunal: TJMT
Processo: 1023701-15.2022.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023701-15.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOAO SANTIAGO DE SOUSA - CPF: 012.348.791-90 (EMBARGANTE), ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA - CPF: 847.596.741-87 (ADVOGADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), OTIMIZA CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 42.650.089/0001-81 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1023701-15.2022.8.11.0003

EMBARGANTE: JOÃO SANTIAGO DE SOUSA

EMBARGADA: OTIMIZA CONSORCIOS LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de apelação interposta por
JOÃO SANTIAGO DE SOUSA
de sentença em Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Pedido de Danos Morais e Materiais n. 1023701-15.2022.8.11.0003, da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, movida em desfavor de
OTIMIZA CONSORCIOS LTDA
, em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida
“
a devolver ao autor, quando da eventual contemplação e/ou ao término do grupo nº 977, no prazo de até trinta dias o montante efetivamente pago, respectivamente, deduzidas os termos previstos no contrato, devendo incidir correção monetária, de acordo com a tabela da Corregedoria-Geral de Justiça, desde a data de quitação de cada parcela, além de juros moratórios de 1% ao mês, a partir do 30º dia subsequente ao prazo fixado para o encerramento do grupo consorcial, conforme se apurar em liquidação de sentença
” (id. 179655719).

O embargante diz que, “
conforme observa o texto do art. 927, § único do CPC, a comprovação de culpa é desnecessária quando se tratar de responsabilidade objetiva, da qual não foi analisada em acórdão
”.

Assim, “
requer a apreciação destes pontos omissos, devendo o acórdão suprir a omissão, para fundamentar a decisão proferida, após análise dos pontos expostos, com o devido efeito modificativo
” (id. 182918692).

Sem resposta aos embargos, pois a embargada é revel.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de apelação interposta por
JOÃO SANTIAGO DE SOUSA
de sentença em Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Pedido de Danos Morais e Materiais n. 1023701-15.2022.8.11.0003, da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, movida em desfavor de
OTIMIZA CONSORCIOS LTDA
, em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida
“
a devolver ao autor, quando da eventual contemplação e/ou ao término do grupo nº 977, no prazo de até trinta dias o montante efetivamente pago, respectivamente, deduzidas os termos previstos no contrato, devendo incidir correção monetária, de acordo com a tabela da Corregedoria-Geral de Justiça, desde a data de quitação de cada parcela, além de juros moratórios de 1% ao mês, a partir do 30º dia subsequente ao prazo fixado para o encerramento do grupo consorcial, conforme se apurar em liquidação de sentença
” (id. 179655719).

O embargante diz que, “
conforme observa o texto do art. 927, § único do CPC, a comprovação de culpa é desnecessária quando se tratar de responsabilidade objetiva, da qual não foi analisada em acórdão
”.

Entretanto, tal premissa é equivocada. Se não há conduta ilícita, não há que se aferir dano. A embargada agiu no exercício regular do seu direito, de maneira que, fatalmente, somente há dano indenizável quando existe prévia conduta ilícita.

A alegação inicial é desacompanhada de provas e, mesmo que a relação seja consumerista, a parte deve comprovar o mínimo, e não demonstrou que houve promessa de contemplação.

Eis o voto:

“[...] Na sentença, o juiz da causa entendeu que o contrato estava claro no sentido de não haver promessa de contemplação, bem como que não existiria dano moral na espécie, por ser caso de mero descumprimento de contrato, em que o consumidor não mais deseja prosseguir com o procedimento.

No recurso, o apelante diz que teria sido enganado e, por estar de aluguel, teria sido gerado dano moral que deve ser compensado.

Pois bem.

De fato, o contrato entre as partes evidencia a não contemplação da quota, tendo existido questionário em que o apelante dá ciência da condição (id. 179655704, p. 12). O apelante também assinou declaração neste sentido (mesmo id. p. 13). Praticamente em todos os documentos que assina há observação de não comercialização de quotas contempladas.

Ressalta-se que o juiz julgou antecipadamente a lide reconhecendo ausência de provas de promessa de contemplação e, na apelação, o apelante nada diz a respeito dos elementos que demonstrariam promessa, e sequer alega cerceamento de defesa.

Assim, de fato, o caso é de ausência de dano moral indenizável, convolando em mera procedência parcial para devolução dos valores pagos seguindo orientação do STJ em repetitivo, no sentido de que, “
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.” (
Recurso Especial n. 1.119.300 – RS).

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CONSÓRCIO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA – PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA – CONTRATO QUE EXPRESSAMENTE ADVERTE SOBRE A AUSÊNCIA DE GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. Se não há prova de que a administradora de consórcio prometeu contemplação imediata, sobretudo quando, como em qualquer contrato de consórcio, há disposição contratual expressa que veda a garantia de contemplação, o fato de o consorciado não ter sido escolhido na assembleia antecipadamente não configura ludibrio capaz de ensejar a rescisão contatual, nem dano moral, ou material indenizável.
” (N.U 1017742-34.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA C/C DECLARATÓRIA DE DIREITO ADQUIRIDO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA – CONSÓRCIO DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE HOUVE PROMESSA/GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA – PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional. “(...) Ausente comprovação de que o autor foi ludibriado por promessas de imediata contemplação em consórcio, afasta-se a ocorrência do ato ilícito, e, por consequência, o dever de indenizar. Ao consorciado desistente ou excluído é devida a restituição das parcelas pagas ao consórcio, mas não em sua integralidade, em razão da manutenção do equilíbrio contratual. (...) (TJMG - 17ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 1.0621.10.003337-5/002 – Rel. Des. LUCIANO PINTO - Julgamento em 21/11/2019 – DJE em 03/12/2019
).” (N.U 1030865-19.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Deixo de majorar os honorários, pois a parte apelante não foi sucumbente em primeiro grau.

É como voto.”

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão. A intenção da parte embargante ao reexpor os fatos é de revisitar a lide.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023